Tribunal: TJMT
Processo: 1012747-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012747-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA - CPF: 063.235.201-92 (PACIENTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. tráfico de drogas. prova de materialidade. laudo pericial. Prisão preventiva fundamentada. ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando o relaxamento da custódia preventiva ou substituição por cautelares alternativas.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) materialidade não comprovada; 2) pressupostos da prisão preventiva; 3) suficiência de outras medidas cautelares.

III
. Razões de decidir

1.
Se a materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial de Constatação de Substância Entorpecente,
não se identifica ilegalidade apta a ensejar o
“relaxamento”
da prisão cautelar.

2.
Os indicativos de venda difusa de substâncias entorpecentes, extraídos da quantidade [3.587,88kg] e forma de acondicionamento da maconha [tablete, pacotes e porções preparadas para venda], existência de caderno de anotações, apetrechos e dinheiro, somados ao risco de reiteração delitiva, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

3.

A reiteração delitiva, demonstrada pela prática de novo delito enquanto estava em liberdade provisória, evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantia da ordem pública.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A materialidade delitiva está demonstrada por meio do termo de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação de substância entorpecente.

2.
A quantidade de maconha [3,5kg], a forma de acondicionamento em tabletes e porções, além da presença de caderno de anotações e apetrechos, somados ao risco de reiteração delitiva, constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva com a finalidade de garantir a ordem pública.

3. O cometimento de novo delito após substituição da custódia preventiva por medidas alternativas em outra ação penal, também por tráfico de drogas, evidencia que as medidas diversas da prisão são insuficientes para a garantia da ordem pública.

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
STF, HC nº 127979, Rel.

Min. Gilmar Mendes, 3.11.2015; STJ, AgRg no HC nº 663.058/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 10.12.2021; RHC nº 76.483/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 11.11.2016; AgRg no HC n. 955.834/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 18.2.2025;
TJMT, HC NU 1004697-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 27.4.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012747-11.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS

PACIENTE(S): IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (NU 1010112-48.2025.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não há prova da materialidade,
“
uma vez inexistente o laudo de constatação preliminar de drogas”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação acautelar; 3) medidas cautelares seriam suficientes
.

Requer a concessão da ordem para que seja
“relaxada”
a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas alternativas (ID 281885366), com documentos (ID 281887886).

O pedido liminar foi indeferido (ID 252784393).

O Juízo singular prestou informações

(ID 283239855).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - INSURGÊNCIA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DA MESMA NATUREZA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA - INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 284693386)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.4.2025, os policiais militares [Werney Cavalcante Jovino e Mikael da Silva Junges] realizavam rondas pelo bairro Jardim Brasília, em Rondonópolis/MT, quando receberam informações de que uma pessoa estaria praticando o tráfico de drogas, utilizando-se de uma motocicleta, cor preta. Ao encontrarem a pessoa com as características indicadas pelo informante, realizaram abordagem e busca pessoal, momento em que localizaram 1 (um) tablete grande de maconha e o valor de R$160,00 (cento e sessenta reais). O paciente teria informado que estava fazendo entrega de drogas na modalidade
“delivery”
, sendo que o restante da maconha estaria em sua casa.

A diligência policial se estendeu até a residência do paciente [localizada à rua Januária, nº 440, bairro Cidade Alta], local e que foram recebidos por Ademir de Souza Scicheira e Maria Alves Amorim, os quais autorizaram o ingresso da equipe policial no imóvel, onde foram encontrados um caderno de anotações, 2 (duas) vasilhas para preparação das porções, uma colher pequena, 6 (seis) rolos de plástico filme, 7 (sete) pacotes de skank, uma porção média de maconha, 14 (catorze) porções pequenas de maconha e uma balança de precisão, motivos pelos quais foi preso em flagrante, conforme declarações dos agentes públicos e Termo de Exibição e Apreensão nº 2025.16.182224 (PJe NU 1010112-48.2025.8.11.0003).

Na audiência de custódia realizada durante o plantão judiciário do dia 21.4.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]1. Ausentes vícios formais e materiais, uma vez que em conformidade com o art.302, I, do CPP,
HOMOLOGO
o flagrante pela da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

2. [...]

3. Em que pese não haver o haver o laudo preliminar de entorpecentes, há outros elementos suficientes para configurar a flagrância, como balança de precisão, caderno de anotações. Considero, portanto, haver prova indiciária do crime em questão.

4. [...]

5. Assim é se faz necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva com a finalidade de assegurar a ordem pública. Razão pela qual DETERMINO a expedição do mandado de prisão preventiva do autuado

IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA [...].”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito - PJe NU 1010112-48.2025.8.11.0003 - ID 191322777)

Em 28.4.2025, o juiz da causa manteve a segregação cautelar nos seguintes termos:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se que o presente auto de prisão em flagrante delito foi analisado em Plantão Judiciário, ocasião em que a prisão em flagrante do conduzido foi homologada e convertida em preventiva.

Verifico que o autuado registra uma condenação provisória pela prática de delito da mesma natureza - tráfico de drogas (autos n. 1011442-51.2023.8.11.0003), cuja sentença condenatória foi proferida por este Juízo, conforme extrato anexo, evidenciando a
reiteração delitiva.

Além disso, ressalta-se a expressiva quantidade e a diversidade da droga apreendida na posse do autuado (3,14kg de maconha),
além de petrechos, que são comumente utilizados por aqueles que praticam a mercancia de entorpecentes, indicando possível envolvimento do indiciado com organização criminosa, o que torna a conduta mais reprovável e enseja postura mais rigorosa deste Estado-Juiz.

Diante da ausência de qualquer modificação da situação de fato que justificou o decreto preventivo da autuada,
mantenho integralmente a decisão proferida pelo Juízo Plantonista pelos seus próprios fundamentos, acrescentando as razões acima mencionadas.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni
, juíza de Direito - PJe
NU 1010112-48.2025.8.11.0003 - ID 191609114)

Pois bem.

A materialidade inicialmente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão [nº 2025.16.182224] e declarações dos policias militares [Werney Cavalcante Jovino e Mikael da Silva Junges], foi posteriormente corroborada pelo Laudo Pericial de Constatação de Substância Entorpecente [nº 511.3.10.9151.2025.021445-A01], juntado no dia 23.4.2025, ou seja, 2 (dois) dias a pós a prisão do paciente (
PJe NU 1010112-48.2025.8.11.0003 - ID 191322777).

Como bem pontuado pela i. PGJ, a
“ausência de laudo pericial preliminar quando da decretação da prisão preventiva trata-se de mera irregularidade, uma vez que, consoante esclarecimentos prestados pela autoridade judiciária, a medida constritiva foi reavaliada em 28/04/2025, após a juntada do laudo pericial da droga (n.º 511.3.10.9151.2025.021445- A01) que atestou a quantidade e natureza dos entorpecentes (positivo para maconha, pesando o total de 3.587kg), oportunidade em que o magistrado a quo apontou de forma clara os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva do paciente, mantendo o decreto prisional”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 284693386)
.

No caso, não se identifica ilegalidade apta a ensejar o
“relaxamento”
da prisão cautelar por ausência de prova da materialidade,
“quando esta foi demonstrada pelo laudo de constatação preliminar de entorpecente, termo de exibição e apreensão, bem como pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do paciente
” (TJMT, HC NU 1004697-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 27.4.2021).

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões 24 (vinte e quatro) porções de maconha, com peso de 3.587,88kg de maconha, caderno de anotações sobre valores, datas e nomes de pessoas [via PIX:
“495,95$”, “327$”, “900$”, “4.032$”, “225$”, “728$”, “900$” e “450$”
e
“papel”: “550$”, “450$”, “450$”, “450$”, “225$, “100$”
; datas:
“08/04”
e
“19/04”
; pessoas:
“Fifi: 350$”, “Alexandre: 400$”, “Martins: 500$”, Guilherme: 250$”, “João Paulo: 300$”
]

e apetrecho [balança de precisão], na posse e na residência do paciente, após os policiais militares [Werney Cavalcante Jovino e Mikael da Silva Junges] receberem informações sobre a venda de drogas, por um agente em uma motocicleta preta (
PJe NU 1010112-48.2025.8.11.0003
), bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui uma condenação por tráfico de drogas privilegiado, que se encontra na fase recursal (PJe NU 1011442-51.2023.8.11.0003).

Registre-se que a maconha apreendida [3.587,88kg] seria suficiente para a confecção de, no mínimo, 3.587 (três mil quinhentos e oitenta e sete) cigarros, sopesada a quantia aproximada de 1g (um grama) por cigarro (BARBOZA, Bruna Santos,
“Usuário ou Traficante?
”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Com efeito, os indicativos de venda difusa de substância entorpecente [quantidade - 3.587,88kg - e forma de acondicionamento da maconha – tablete, pacotes e porções preparadas para venda; caderno de anotações e apetrechos], somados ao risco de reiteração delitiva, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 663.058/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 10.12.2021; RHC nº 76.483/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 11.11.2016).

Destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“2. No caso, a leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos 5,283 kg de maconha, dois rolos de papel filme e uma faca. [...] 4. A apreensão de substâncias entorpecentes, acompanhada de instrumentos vinculados à prática do tráfico, tais como faca, balança de precisão e embalagens, legitima a decretação da prisão preventiva, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 5. A custódia cautelar também está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente ostenta outras passagens pelo mesmo crime de tráfico de drogas, ‘tendo já sido concedida liberdade provisória ao autuado, com medidas cautelares diversas da prisão, que claramente se mostraram insuficientes e infrutíferas’ (fls. 80-81).”
(AgRg no HC n. 955.834/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 18.2.2025)

Logo, a segregação cautelar do paciente encontra-se motivada.

No tocante às medidas alternativas, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante [em 21.4.2025] por trazer consigo e ter em depósito [maconha, balança de precisão, apetrechos e dinheiro], após ter a prisão preventiva substituída por medidas cautelares, por esta e. Primeira Câmara criminal, no julgamento do HC 1011687-71.2023.8.11.0000, no dia 25.7.2023, em ação penal também por tráfico de drogas, decorrente da apreensão de 23 (vinte e três) porções de maconha, com peso de 4,360kg (quatro quilos trezentos e sessenta gramas), rolo de plástico filme e balança de precisão, no dia 4.5.2023, por volta das 16h10min, na posse e na residência indicada pelo paciente (PJe NU 1011442-51.2023.8.11.0003).

Se o paciente estava em “
gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito [...], as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC nº 127979, Rel.

Min. Gilmar Mendes, 3.11.2015).

Nesse quadro, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025